Tribunal: TJDFT
Processo: 0739759-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0739759-26.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: DARLAN DE MELO CONFESSOR AGRAVADO: INCORPORACAO GARDEN LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL DECISÃO Indeferida a gratuidade de justiça e, intimado o agravante-executado para efetuar o preparo do recurso, em 5 dias, sob pena de não conhecimento por deserção (id. 32080555), ele não cumpriu a determinação no prazo concedido (id. 32541705). Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intime-se. Oficie-se. Brasília - DF, 9 de fevereiro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora